Tribunal: TJSP
Processo: 2291103-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária em arrolamento sumário de inventário. Irresignação dos autores. Comprovação da hipossuficiência por declaração de pobreza, firmada de próprio punho, em conjunto com documentação juntada. Espólio que possui patrimônio de pouco mais de R$ 60.000,00, composto de um imóvel, dois veículos e algumas aplicações financeiras.

Ementa:
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária em arrolamento sumário de inventário. Irresignação dos autores. Comprovação da hipossuficiência por declaração de pobreza, firmada de próprio punho, em conjunto com documentação juntada. Espólio que possui patrimônio de pouco mais de R$ 60.000,00, composto de um imóvel, dois veículos e algumas aplicações financeiras. Deferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99, CPC). RECURSO PROVIDO.